Tribunal: TJDFT
Processo: 0729483-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729483-33.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: DARA MARIA DAMASCENO EXCALIBUR, LUCIANA MARIA DAMASCENO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em face da decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização no 0727791-93.2021.8.07.0001, proposta em seu desfavor pela ora agravada, DARA MARIA DAMASCENO EXCALIBUR, representada por LUCIANA MARIA DAMASCENO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 100876778 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu tutela de urgência, para determinar que a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, autorizasse e custeasse o tratamento da autora com órtese craniana, na forma indicada em prescrição médica. A agravada, na petição constante do ID 29995734, informou que “seus genitores custearam integralmente o tratamento em litígio (conforme documento em anexo), e, por este motivo, foi solicitado no âmbito do Processo no 0727791-93.2021.8.07.0001, na forma do Art. 485, Inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, a extinção do processo sem resolução do mérito”. Da consulta dos autos originários, observa-se já ter sido prolatada sentença homologando a desistência da ação manifestada pela autora, ora agravada. Intimada, a agravante informou persistir o interesse no julgamento do agravo de instrumento (ID 30538223). O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (ID 31343198). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No processo originário, foi prolatada sentença no dia 22/11/2021, disponibilizada no DJe em 24/11/2021, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau, após concordância da ré/agravante, homologou a desistência da ação manifestada pela autora/agravada e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento, acarreta a perda superveniente do interesse recursal. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar questão semelhante, adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO NA ORIGEM POR SENTENÇA - PERDA DO INTERESSE - RECURSO PREJUDICADO. 1.A homologação por sentença de pedido de desistência do mandado de segurança impetrado na origem ocasiona a perda superveniente do interesse no agravo de instrumento interposto para a reforma da decisão interlocutória denegatória do pleito liminar. 2.Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 648850, 20120020209949AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2013, publicado no DJE: 29/1/2013. Pág.: 105) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferida em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. No caso em análise, a agravante pretende, no agravo de instrumento, a reforma da decisão pela qual foi deferida liminar na ação de conhecimento, cujos efeitos são de natureza provisória e se estenderiam somente até o julgamento do mérito da demanda. Assim, o provimento jurisdicional exarado no Juízo de origem, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, em decorrência da homologação da desistência da ação manifestada pela autora/agravada, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇODO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto prejudicado o recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 doRITJDFT. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021 às 09:33:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora